Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-25.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003138-25.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA ROSA DA FONSECA - CPF: 003.796.780-04 (APELADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — ATRIBUIÇÃO AO MUNICÍPIO DE SORRISO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO
em MONTANTE inferior ao mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil
— REDUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Na hipótese de extinção do feito em razão da perda superveniente do interesse processual, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Não se apresenta admissível diminuir o valor dos honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00: mil reais,
porque estabelecido em montante inferior ao mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sorriso
contra a sentença (Id. 20283525) proferida em
ação de rito ordinário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

Assegura que, “
antes mesmo do ingresso da ação, o apelante já tinha tomado providências para esclarecer tal situação
”, e que, “
a iniciativa da ação foi por mera liberdade da apelada
”, pois

“
não tinha prejuízos efetivos e consumados para justificar o ingresso da ação
”. Logo, “
a presente ação foi proposta, sem que a penalidade tivesse sido efetivada (não existiu desconto) em folha
”, pelo que deve ser excluída a condenação em honorários advocatícios. Caso mantida, deve ser reduzido o valor fixado na sentença.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Priscila Rosa da Fonseca (Id. 20283532), com pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 23558978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo extinto sem resolução do mérito o pedido de declaração de nulidade processo administrativo disciplinar de no 002/2017, ante a perda superveniente do objeto nos termos do art. 485, VI, CPC.

A condenação em honorários orienta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe a este Juízo perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

Ocorrendo fato superveniente a ensejar o esvaziamento da demanda e evidenciado o interesse de agir do demandante quando do ajuizamento da ação, o ônus da sucumbência cabendo ao Município, que deu causa à demanda, suportar o pagamento da verba honorária fixada. (STJ, AgRg no AREsp 748.414/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/09/2015, e TRF1R, AC 2008.01.99.051753-3, Rel. Desembargador Federal João Luiz de Sousa, Segunda Turma, e-DJF1 17/08/2016).

Portanto, havendo interesse de agir quando ajuizada a ação e sendo extinto o processo, por perda de objeto, em decorrência de fato superveniente, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda.

Arcará a parte requerida com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00. Isenta de custas em razão do comando normativo consignado no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2.001.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo. [...]. (Id. 20283525, fls. 3/4).

No essencial, os fundamentos da sentença:

[...] A ação ordinária promovida pela autora buscava a anulação do Processo Administrativo Disciplinar e consequentemente seus reflexos, cuja pretensão tinha por base uma série de nulidades arguidas por ela.

A Administração comunica à autora acerca da revisão do PAD e sua suspensão, em 25/06/2018. Em 22/01/2019, a parte requerida informa o desfecho da revisão do procedimento administrativo instaurado, restando patente a perda superveniente do objeto da ação, eis que, extinto o PAD, desnecessária se mostra a discussão a respeito da irregularidade. [...]. (Id. 20283525, fls. 3).

No curso do processo, o Prefeito do Município de Sorriso teria reanalisado a decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa em processo administrativo disciplinar, objeto da demanda, para anulá-la.

[...] Analisando os autos processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria no 890/2017, procedimento administrativo no 002/2017, destinado a apurar as responsabilidades de servidores nas mortes intrauterinas ocorridas no primeiro semestre de 2017, com fulcro na revisão constante do PAD 002/2017,
determino a anulação das multas aplicadas às servidoras
Dra. Cristina Santos Yegros;
Dra. Priscilla Rosa da Fonseca
; Yara Beatrizj Schweinberger Frohlich; Graciela Lodi; Iracilda Inácio Ferraz de Souza; Elisema Bertoldi; Lindoia Silva Leitão; Maria José Arfeli; Marli Damas Xavier; Antônio José Cordeiro; Diretor Técnico Dr. Ailton Cesar Brizante e Diretor Administrativo enfermeiro Valdriangelo Alves Queiroz.

Extinguir a responsabilidade das servidoras, médicas, Tatiana Scarsinski e Nibsy Coromoto Vegas Rondon, considerando-se que com base nos documentos acostados aos autos do PAD, as profissionais realizaram atendimento satisfatório a paciente Fernanda Triches na UPA.

Após análise de todo o Procedimento Administrativo, determino o arquivamento do presente feito.

Dê-se ciência aos servidores e o Secretário Municipal de Saúde e Saneamento pelo Departamento de Recursos Humanos.

Remetam-se os autos ao Departamento de Recursos Humanos e a Assessoria Jurídica, para as providências necessárias.

Sorriso – MT, 27 de novembro de 2018.

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal [...]. (Id. 20283510). [sem negrito no original]

No entanto, a circunstância de o feito ter sido extinto em razão da perda superveniente do interesse processual, não afasta a obrigação do apelante de responder pelo ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da demanda, ocorrido em 13 de junho de 2018, o qual antecedeu à anulação da penalidade aplicada à apelada.

[...] O STJ possui jurisprudência afirmando que a extinção do processo sem resolução do mérito, em decorrência da perda superveniente do objeto, não exime a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda da condenação em honorários advocatícios. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1843996/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de maio de 2020).

[...] Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1441082/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2019).

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nada obstante o valor dado à causa de R$ 16.778,11: dezesseis mil setecentos e setenta e oito reais e onze centavos, a sentença fixou os honorários advocatícios, pelo critério da equidade
,
em R$ 1.000,00: mil reais
, pelo que não se apresenta admissível reduzir o seu montante, porque estabelecido em patamar inferior ao mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021